Tribunal: TJDFT
Processo: 0704177-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704177-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX AGRAVADO: SEBASTIANA MARIA SIQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0737234-73.2018.8.07.0001, determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0733502-19-2020.8.07.0000 e da Usucapião no 0703332-12.2017.8.07.0001. A agravante afirma que os embargos de terceiro já foram rejeitados por decisão transitada em julgado e que a suspensão do processo por prazo indeterminado lhe acarreta grave prejuízo e ofende a coisa julgada e o princípio da razoável duração ao processo. Alega que inexiste prejudicialidade externa, e que a mera existência de ação de usucapião pendente de julgamento não impede que o bem seja levado à hasta pública. Defende que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão de tutela antecipada recursal. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Preparo recolhido no ID 68560035 e 68560041. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 220052217 nos autos de origem): Defiro o pedido ID217915867. Suspendo o processo até o trânsito em julgado dos processos de Ação Rescisória no 0733502-19-2020.8.07.0000 e de Usucapião no 0703332-12.2017.8.07.0001 - 24VCBSB/DF, haja vista a possibilidade de alteração na propriedade do imóvel penhorado ao ID207099358para terceiro interessado. Cumpra-se. No caso, trata-se de cumprimento de sentença em que foi determinada a penhora de imóvel do qual a exequente é credora hipotecária. O terceiro ALEXANDRE DUARTE SIQUEIRA propôs os Embargos de Terceiro no 0710132-42.2019.8.07.0001, alegando ser o proprietário do imóvel penhorado, em razão de sentença transitada em julgado proferida na Ação de Usucapião no 0707332-12.2017.8.07.0001. A credora, ora agravante, propôs então a Ação Rescisória no 0733502-19.2020.8.07.0000, objetivando a rescisão da sentença proferida na ação de usucapião, por não ter sido citada como litisconsorte necessária. A ação rescisória foi julgada procedente pela C. 1a Câmara Cível deste Tribunal, rescindido a sentença de usucapião proferida, em acórdão assim ementado: AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CREDOR HIPOTECÁRIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOBSERVÂNCIA. FRAUDE A LEI. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Para que seja admissível a ação rescisória com base no art. 966, III, do CPC, é necessário haver nexo causal entre o dolo e a decisão e que seja praticado pela parte vencedora em detrimento da parte vencida, que assim, tenha sofrido impedimento ou gravame em sua atuação processual. No caso, embora o comportamento dos réus possa influir negativamente nos requisitos caracterizadores da usucapião especial urbano pleiteada na ação matriz, não ficou evidenciado dolo praticado pela parte vencedora em detrimento da parte vencida. 2. A ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC somente é cabível quando houver flagrante violação de lei, de forma direta, evidente, o que se verifica na espécie, tendo em vista a inobservância de litisconsórcio passivo necessário na ação de usucapião, na qual deveria figurar no polo passivo o credor hipotecário, citado por edital nos autos originários, sem o indispensável preenchimento dos requisitos legais. 3. Reconhecida a nulidade de citação e a necessidade de repetição do ato, o juízo rescindente (desconstituição do julgado) não autoriza o novo julgamento da ação matriz (juízo rescisório) pelo próprio órgão colegiado do Tribunal, sob pena de persistir o ato processual gerador de cerceamento de defesa. 4. Ação rescisória admitida. Pedido procedente. (Acórdão 1708588, 0733502-19.2020.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2023, publicado no DJe: 05/07/2023.) Foi interposto recurso especial na ação rescisória, o qual foi admitido sem efeito suspensivo (ID 58962429 nos autos da rescisória). Em consulta ao sistema do Superior Tribunal de Justiça, constata-se que foi negado provimento ao recurso especial, por acórdão assim ementado: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE USUCAPIÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CREDOR HIPOTECÁRIO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. ADVOGADO. ACESSO AOS AUTOS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A controvérsia dos autos resume-se a saber: a) se houve negativa de prestação jurisdicional; b) se o credor hipotecário é parte legítima para a propositura da ação rescisória, e c) se houve manifesta violação de norma jurídica em virtude da falta de citação do credor hipotecário em ação de usucapião, a ensejar a rescisão da sentença que reconheceu a prescrição aquisitiva. 2. Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível, mesmo que em desacordo com a expectativa da parte. 3. O litisconsorte necessário preterido é parte legitima para o ajuizamento de ação rescisória, mesmo porque poderia ele igualmente se valer de qualquer outro meio processual para alegar a existência de vício transrescisório, que, por impedir a formação de coisa julgada, pode ser alegado a qualquer tempo. 4. Há litisconsórcio necessário por expressa disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam integrar a lide. 5. Na ação de usucapião de bem imóvel registrado, os titulares de direitos reais - de propriedade, de garantia ou outros que venham a onerar a propriedade - constantes da respectiva matrícula devem ser citados pessoalmente, somente sendo admitida a citação por edital do réu incerto ou com domicílio desconhecido. 6. A ausência de citação do litisconsorte necessário vai além da violação manifesta de norma jurídica, atingindo o próprio plano de existência da sentença que contenha tal vício, a autorizar a declaração da sua absoluta ineficácia perante aquele que deveria ter figurado na relação processual, inclusive por meio do ajuizamento de ação rescisória. 7. Hipótese em que a necessidade de citação pessoal do credor hipotecário mostra-se ainda mais indeclinável por se tratar de pedido de usucapião formulado pelo filho em face da sua própria genitora (única indicada para compor o polo passivo), que, não por desídia, deixou de se contrapor à pretensão do autor, e por estar o direito real de garantia devidamente averbado na matrícula do imóvel, com a perfeita identificação do seu titular. 8. O simples acesso aos autos do processo eletrônico pelo advogado da parte, somente depois da prolação da sentença na ação de usucapião, não configura a hipótese de comparecimento espontâneo. 9. A falta de prequestionamento dos dispositivos legais indicados como malferidos impede o conhecimento do recurso especial (Súmula no 211/STJ). 10. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp n. 2.148.777/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.) O acórdão citado ainda não transitou em julgado, não havendo, contudo, notícia de concessão de efeito suspensivo. Já quanto aos embargos de terceiro, verifica-se que estes foram julgados improcedentes por esta E. 1a Turma Cível, em acórdão assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA EM EXECUÇÃO. IMÓVEL HIPOTECADO. REGISTRO ANTERIOR À POSSE USUCAPIENDA. MANUTENÇÃO DO GRAVAME. GARANTIA NÃO CANCELADA OU EXTINTA. DIREITO DE SEQUELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na origem, em decorrência de sentença que reconhecera ao embargante-apelado a aquisição de propriedade, por usucapião, de imóvel que fora financiado por sua genitora junto à embargada-apelante, foram julgados procedentes embargos de terceiro, determinando a exclusão da penhora efetivada sobre o imóvel usucapido, em cuja matrícula está registrada hipoteca. 2. Apesar de a sentença que declara a usucapião ter efeito ex tunc, retroagindo seus efeitos, portanto, à data do início da posse e consistindo em modo originário de aquisição da propriedade, necessário verificar se à época o imóvel já estava gravado do ônus real. 3. A hipoteca é um direito real de garantia que, após devidamente registrada na matrícula do imóvel, tem efeito erga omnes, não se extinguindo em razão de aquisição da propriedade por usucapião em virtude de posse iniciada após o seu registro, como na espécie. 4. Por nenhuma das formas legais previstas (art. 251 da Lei de Registros Públicos e art. 1499 do Código Civil) foi cancelada ou extinta a hipoteca, razão pela qual o titular do direito real de garantia em consideração tem direito de excutir o bem que está vinculado ao cumprimento da obrigação garantida, fazendo valer o direito de sequela, sendo absolutamente legítima a penhora efetivada sobre o referido bem. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Embargos de terceiro julgados improcedentes. Sucumbência invertida. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC. (Acórdão 1226325, 0710132-42.2019.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2020, publicado no DJe: 12/02/2020.) O Superior Tribunal de Justiça manteve o acórdão, nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. GARANTIA HIPOTECÁRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DESCONSTITUIÇÃO POSTERIOR. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. 1. Hipótese em que foi reconhecida a procedência de pedido formulado em embargos de terceiro em virtude da existência de sentença transitada em julgado, proferida em ação de usucapião, por meio da qual fora conferido o domínio do imóvel objeto de penhora ao embargante. 2. Rescindida a sentença proferida na ação de usucapião, deve ser mantido o acórdão que, reformando a sentença de primeiro grau de jurisdição, julgou improcedentes os embargos de terceiros, mantendo, assim, a penhora determinada nos autos do pedido de cumprimento de sentença. 3. A prolação de sentença em procedimento de dúvida registral, de natureza administrativa, não é capaz de desconstituir a coisa julgada formada na demanda que deu origem ao pedido de cumprimento de sentença, porquanto constituído o título executivo judicial enquanto a garantia real (hipoteca) ainda estava perfeitamente hígida. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.883.540/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024.) O referido acórdão do STJ nos embargos de terceiro transitou em julgado (ID 61314004, pág. 449 dos autos no 0710132-42.2019.8.07.0001). Feita esta síntese dos fatos, conclui-se que o cumprimento de sentença deve ter prosseguimento. O meio processual próprio para o terceiro proprietário ou possuidor se opor à constrição judicial de imóvel são os embargos de terceiro, conforme preconizado pelos arts. 674 a 681 do Código de Processo Civil, podendo o órgão julgado suspender o ato constritivo, em tutela provisória, ou cancelá-lo, em tutela definitiva. Cito: Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. (...) Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. (...) Art. 681. Acolhido o pedido inicial, o ato de constrição judicial indevida será cancelado, com o reconhecimento do domínio, da manutenção da posse ou da reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante. No caso, rejeitados os embargos de terceiro por acórdão transitado em julgado, inexiste qualquer óbice à subsistência da penhora ou ao prosseguimento dos atos expropriatórios. Os fatos de a ação rescisória ainda não ter transitado em julgado e a ação de usucapião ainda não ter sido rejulgada não impedem por si só o prosseguimento da execução. A suspensão da execução em tal caso dependeria do deferimento de tutela provisória em embargos de terceiro, os quais, como visto, já foram definitivamente rejeitados. Também não se pode falar em relação de prejudicialidade nos termos do art. 313, V, a do Código de Processo Civil, que se refere aos casos em que há relação de prejudicialidade entre as questões principais de mérito discutidas em processos de conhecimento distintos. Cito: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; No caso, não se trata de processo de conhecimento, mas sim de processo executivo, em que não é cabível a discussão acerca da existência de direito de terceiro, que deve ser realizada pelos meios processuais próprios (embargos de terceiro). No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já entendeu que a mera pendência de ação de usucapião sobre o bem não impede que este seja levado à hasta pública. Cito: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HASTA PÚBLICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO ATÉ O JULGAMENTO DE AÇÃO DE USUSCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO. 1. A mera existência de ação de usucapião pendente de julgamento não impede a realização de hasta pública. 2. No caso, há decisão transitada em julgado que considerou que o mero ajuizamento da ação de usucapião não tem o condão de suspender o cumprimento de sentença e, por consequência, não é justificativa para obstar a hasta pública. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1372971, 0711125-20.2021.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/09/2021, publicado no DJe: 28/10/2021.) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PARALISAÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 1.Não se vislumbra cerceamento de defesa, sob o argumento de que o decisum não haveria considerado a argumentação fática e de direito relevantes à solução da causa, quando o Magistrado atém-se à matéria em exame, decidindo de acordo com o seu livre convencimento e fundamentando o seu posicionamento. A discordância com os fundamentos expostos não se mostra suficiente para conduzir à anulação do decisum. 2.O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto.” (AgInt no AREsp 846.717/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 30/11/2017). 3.Nesse passo, no caso dos autos, o mero ajuizamento da ação de usucapião não se revelou apto a justificar a suspensão do cumprimento de sentença. 4.Rejeitada a preliminar, negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1115881, 20170110452222APC, Relator(a): FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2018, publicado no DJe: 15/08/2018.) Com base nestes argumentos, entendo presente o fumus boni iuris, além de ser manifesto o periculum in mora, em face do evidente dano causado ao exequente pela suspensão do cumprimento de sentença por tempo indeterminado. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada recursal, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada, bem como o terceiro interessado ALEXANDRE DUARTE SIQUEIRA, para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 12 de fevereiro de 2025 16:57:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador